Tribunal: TCU
Processo: 033.165/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 554/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 12199/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 31/10/2023, Ata 38/2023, conforme pareceres exarados nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos da referida deliberação: Onde se lê: "a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Alice Lima Borges, negando-lhe registro;" Leia-se: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Apeles Pacheco, negando-lhe registro; 1. Processo TC- Processo 033.165/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Apeles Pacheco (XXX.166.891-XX); Secretaria de Controle Interno. 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.